Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual e indenização. Consumidor. Consórcio. Ausência de vícios contratuais. Informações claras e suficientes. Desistência. Restituição das parcelas pagas. Contemplação ou após o encerramento do grupo. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença proferida em ação de rescisão contratual e indenização, na qual foram julgadas improcedentes as pretensões da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal incide sobre a análise acerca da existência de nulidade contratual por vício de consentimento.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de relação de consumo, atendidas as disposições dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O arcabouço probatório indica que o autor/apelante teve prévio conhecimento das características do contrato firmado com as rés/apeladas, o qual compreendia um consórcio e não um empréstimo para aquisição de um veículo, tampouco promessa de contemplação com prazo determinado.
5. Não se verifica a existência de vício de vontade ou informacional, tornando-se inviável a declaração de nulidade do contrato. Diante da comprovação de desistência do consórcio, não há que se falar em rescisão contratual em juízo.
7. A restituição dos valores pagos não deve ocorrer de forma imediata, cabendo ao autor/apelante aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo para ter restituídas as parcelas pagas, nos termos da Lei n.o 11.795/2008.
8. Ante a ausência de comprovação de ato ilícito praticado pelas rés/apeladas em como de conduta apta a acarretar ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelante, não se revela possível a condenação em indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 2o e 3o; Lei 11.795/2008, arts. 22 e 30.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1958445, 0715078-37.2022.8.07.0006, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025; Acórdão 1918891, 0749246-46.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j: 05/09/2024.